Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. EMPRESTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INCURSÃO NA FASE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inconteste a relação jurídica entre as partes, reconhecida pelo agravante, que afirma ter realizado empréstimo pela instituição financeira agravada, pendendo conflito apenas acerca da modalidade da consignação contratada.
2. A suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravante, em agravo de instrumento, demanda incursão na fase probatória, o que encontra óbice nos limites de cognição do agravo de instrumento.
3. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que o agravante vem sofrendo em seu contracheque decorrem de ilegalidade praticada pelo agravado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO